Tribunal: CARF
Processo: 19740.901467/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lucas Esteves Borges
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.901467/2009-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.766 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrente
SUL AMERICA CAPITALIZAÇÃO S.A. - SULACAP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO QUE DEU CAUSA
À DECISÃO RECORRIDA. ENFRENTAMENTO DO MÉRITO.
Não subsistindo a única razão pela qual a decisão recorrida julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, qual seja, decisão de primeira
instância em PA prejudicial, deve ser enfrentando o mérito para se confirmar a
liquidez e certeza do crédito pleiteado, após a conclusão do PA prejudicial.
Recurso Voluntário conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado , por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial para retorno do feito à origem, com sobrestamento até a prolação de decisão
definitiva no PA no 19740.901614/2009-11, devendo, após tal decisão definitiva, ser emitido
despacho decisório complementar, nos termos do voto do relator.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.901467/2009-80
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.766 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.901467/2009-80

Relatório
SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S.A. - SULACAP recorre a este Conselho
pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 6a Turma da DRJ/RJ1 que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada.
Trata o presente processo do PER/DCOMP 22372.20143.170807.1.3.04-6780, no
qual informou a compensação de débito fiscal próprio com a utilização de parcela do crédito
pleiteado
no
PER/DCOMP
29681.40653.140807.1.3.04-6290,
objeto
do
PA
no
19740.901614/2009-11, advindo de pessoa jurídica incorporada pelo interessado e oriundo de
pagamento indevido da estimativa mensal do IRPJ de julho de 2002, no montante de
R$ 226.022,81.
Ao proferir o Despacho Decisório, a unidade de origem não homologou a
compensação em razão de que a partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP (...) foram localizados um ou mais pagamentos (...) integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.
Irresignado, ao tomar conhecimento do Despacho Decisório em 06/11/2009, o
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando, em síntese, que a DCTF
relativa ao 3o trimestre de 2002, apresentada em 18/10/2004 – antes da ciência do despacho
decisório -, estaria em consonância com os dados informados no PER/DCOMP.
Menciona o contribuinte que:
Conforme se verifica na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais —
DCTF do terceiro trimestre de 2002, a Requerente apurou no mês de julho o débito de
R$ 1.261.840,27 (doc. 5).
Considerando-se que, deste valor, deveria ser abatido R$ 87.183,27, que tinham a sua
exigibilidade suspensa, restou o montante de R$ 1.174.657,00 a recolher, o que foi feito
através de três DARF, nos valores de R$ 1.296.208,13 (doc. 6), R$ 59.599,91 (doc. 7) e
R$ 44.770,96 (doc. 8), totalizando assim o recolhimento de R$ 1.400.679,81, ou seja,
R$ 226.022,81 a maior do que o devido.
Ao tratar a respeito da questão, a DRJ/RJ1 julgou improcedente o pleito por
entender que:
-
no
julgamento
de
primeira
instância
do
PER/DCOMP
29681.40653.140807.1.3.04-6290, objeto do PA no 19740.901614/2009-11, não foi reconhecido
o direito creditório requerido, por entender o colegiado que o artigo 10, da IN SRF 600/2005
impossibilitava o aproveitamento de eventual crédito concernente a valor pago a maior de
estimativa mensal de IRPJ. Menciona que para creditar-se desse valor, deveria o contribuinte ter
considerado-o no cálculo do imposto anual e, se fosse o caso, pleiteá-lo a título de saldo
negativo;
- em decorrência da decisão daquele PA, o julgamento deste foi pela
improcedência da Manifestação de Inconformidade, assim ementado:
COMPENSAÇÃO.
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
DIREITO
CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
O não-reconhecimento do direito creditório em decisão de primeira instância
administrativa vigente implica a impossibilidade do aproveitamento do crédito em
compensações declaradas em outros processos.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.766 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.901467/2009-80

Inconformado, apresentou o contribuinte Recurso Voluntário repisando os
argumentos já apresentados, especialmente de que apesar de ter havido o reconhecimento do
direito creditório por parte da decisão recorrida, esta teria julgado improcedente o pleito por
simples afronta ao artigo 10 da Instrução Normativa no 600/2005. Por fim, requereu a reforma
da decisão recorrida para que lhe seja reconhecido o direito creditório e a homologação da
compensação.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
A decisão recorrida se baseia única e exclusivamente no resultado de primeira
instância
do
PER/DCOMP
29681.40653.140807.1.3.04-6290,
objeto
do
PA
no 19740.901614/2009-11, que não havia reconhecido o direito creditório sem, contudo analisar
o mérito, haja vista entender pela aplicação do artigo 10, da IN 600/2005 que vedava a utilização
do crédito de estimativa no curso do ano-calendário.
Acontece que, a referida decisão foi reformada pelo Acórdão 1801-002.163, de 22
de outubro de 2014, que deu parcial provimento ao pleito recursal, para determinar o retorno
dos autos à Turma de Julgamento da Primeira Instância para que esta avalie a existência de
liquidez e certeza do crédito tributário, tendo em vista a aplicação da Súmula CARF no 84, assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
IRPJ. COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVA MENSAL. SÚMULA N° 84.
Valor recolhido a título de estimativa mensal pode ser compensado no curso do ano-
calendário. Aplicação da Súmula CARF n° 84.
E, o resultado do julgamento assim prescreve:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento em
parte ao Recurso Voluntário e determinar o retorno dos autos à Turma de Julgamento da
Primeira Instância para a análise do mérito do litígio, nos termos do voto do Relator.
Nesses termos, tendo em vista que o fundamento pelo qual a DRJ/RJ1 negou
provimento não mais subsiste, deve ser enfrentado o mérito do presente processo da mesma
forma como naquele.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.766 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.901467/2009-80

Ressalte-se que, em que pese a alegação do recorrente de que a decisão recorrida
teria reconhecido o seu direito creditório e negado provimento por formalismo, não vislumbro
em nenhum trecho do acórdão a quo elementos capazes de extrair tal reconhecimento. Não tendo
havido, inclusive, análise do mérito quanto a liquidez e certeza do crédito pleiteado.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, no sentido de determinar o retorno dos autos à Turma Julgadora de Primeira
Instância, acompanhando o PA no 19740.901614/2009-11, devendo sobrestar o presente,
aguardando a resolução daquele para que seja proferida decisão neste.

Lucas Esteves Borges

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital